Tribunal: CARF
Processo: 11080.721734/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 09/05/2009
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO DOS ASPECTOS FÁTICOS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO
O mero inconformismo da parte quanto aos fundamentos do v. acórdão de primeira instância não gera por si só a nulidade da decisão, especialmente quando houve uma detida análise da questão posta em julgamento, devendo as suas razões de insurgência serem apreciadas quando do julgamento do mérito recurso.
EXTRAVIO. VISTORIA ADUANEIRA RESPONSABILIDADE. TRANSPORTADOR. INDENIZAÇÃO.
Sendo apurada, em vistoria aduaneira, a responsabilidade do transportador pelo extravio da mercadoria, deve ser ele condenado a indenizar a Fazenda Nacional pelo valor dos tributos que deixaram de ser recolhidos.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO.
Não merecem subsistir argumentos no sentido de que, em observância ao princípio da verdade material, devem ser acolhidas alegações desprovidas de provas, uma vez que o referido princípio também demanda a comprovação do fato alegado, sendo inconcebível o reconhecimento de qualquer fato, seja para constituir ou desconstituir direitos ou deveres, sem o devido lastro probatório.
CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO EM RAZÃO DO EXTRAVIO. CONSIDERAÇÃO DA ISENÇÃO OU REDUÇÃO DE IMPOSTO QUE BENEFICIE A MERCADORIA EXTRAVIADA. POSSIBILIDADE.
Ao determinar que não fosse considerado, no cálculo do imposto referente a mercadoria extraviada isenção ou redução que beneficie a mercadoria, o Regulamento Aduaneiro extrapolou a sua competência, exigindo pagamento de valor superior àquele previsto em lei, razão pela qual deve ser permitida a consideração da isenção ou da redução no cálculo da indenização devida, sob pena de se incorrer em ilegalidade e enriquecimento sem causa.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. EXTRAVIO DE MERCADORIA APURADO EM ATO DE VISTORIA ADUANEIRA. APLICABILIDADE.
Restando devidamente comprovada a ocorrência do extravio de mercadoria, inclusive apurado em ato de vistoria aduaneira, deve ser aplicada a penalidade prevista no artigo 106, inciso II, alínea d, do Decreto-Lei n° 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721734/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.605 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 09/05/2009
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO DOS ASPECTOS
FÁTICOS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO
O mero inconformismo da parte quanto aos fundamentos do v. acórdão de
primeira instância não gera por si só a nulidade da decisão, especialmente
quando houve uma detida análise da questão posta em julgamento, devendo as
suas razões de insurgência serem apreciadas quando do julgamento do mérito
recurso.
EXTRAVIO.
VISTORIA
ADUANEIRA
RESPONSABILIDADE.
TRANSPORTADOR. INDENIZAÇÃO.
Sendo apurada, em vistoria aduaneira, a responsabilidade do transportador pelo
extravio da mercadoria, deve ser ele condenado a indenizar a Fazenda Nacional
pelo valor dos tributos que deixaram de ser recolhidos.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
OBSERVÂNCIA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO.
Não merecem subsistir argumentos no sentido de que, em observância ao
princípio da verdade material, devem ser acolhidas alegações desprovidas de
provas, uma vez que o referido princípio também demanda a comprovação do
fato alegado, sendo inconcebível o reconhecimento de qualquer fato, seja para
constituir ou desconstituir direitos ou deveres, sem o devido lastro probatório.
CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO EM RAZÃO DO EXTRAVIO.
CONSIDERAÇÃO DA ISENÇÃO OU REDUÇÃO DE IMPOSTO QUE
BENEFICIE A MERCADORIA EXTRAVIADA. POSSIBILIDADE.
Ao determinar que não fosse considerado, no cálculo do imposto referente a
mercadoria extraviada isenção ou redução que beneficie a mercadoria, o
Regulamento Aduaneiro extrapolou a sua competência, exigindo pagamento de
valor superior àquele previsto em lei, razão pela qual deve ser permitida a
consideração da isenção ou da redução no cálculo da indenização devida, sob
pena de se incorrer em ilegalidade e enriquecimento sem causa.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721734/2009-46
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721734/2009-46

O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente,
na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. EXTRAVIO DE MERCADORIA APURADO EM ATO DE
VISTORIA ADUANEIRA. APLICABILIDADE.
Restando devidamente comprovada a ocorrência do extravio de mercadoria,
inclusive apurado em ato de vistoria aduaneira, deve ser aplicada a penalidade
prevista no artigo 106, inciso II, alínea d, do Decreto-Lei n° 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, por dar parcial provimento, para o fim
de determinar a consideração do benefício de alíquota zero previsto no ACE no 18, no cálculo do
imposto de importação devido em razão do extravio.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo (SP):
Trata o presente de notificação de lançamento decorrente de vistoria aduaneira.
Conforme relatado no Termo de Vistoria (fls. 25 e ss.), o depositário, logo após a
descarga, verificou a ocorrência de extravio de 51 caixas de mercadorias referente à
DI n° 09/0450561-1, de 14/04/2009, mercadorias estas contidas no CRT AR
4630.22388 e AR 4630.09171.
Uma vez que o extravio ocorreu enquanto a mercadoria estava sob custódia do
transportador, este foi responsabilizado pelos tributos e multas incidentes sobre a falta
das mesmas (art. 660, 661, inciso VI do RA e art. 6°, inciso II da Lei 10.865/04).
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721734/2009-46

Cientificado da autuação em 15/06/2009 (fls. 48), o transportador apresentou
impugnação tempestiva em 24/06/2009 (fls. 50 e ss) alegando em síntese que:
Foram importados 141 volumes contendo "sweater Lana/ polo Lana/ tapado capera/
media polera/ sweater shetland - NCM 6110.11.00/6110.30.00", de origem Argentina,
conforme o seu Certificado de Origem do Mercosul.
Contudo, no setor de embarque, só foram carregados 90 (noventa) volumes, e
mencionado erro só foi percebido na conferência física da mercadoria.
Destaca que, apesar da falta de 51 (cinqüenta e um) volumes, foram recolhidos os
tributos na Declaração de Importação n° 09/0450561-1 sobre a quantidade integral
das mercadorias importadas, ou seja, sobre 141 (cento e quarenta e um) volumes,
observando que o Imposto de Importação incidiu sob aliquota zero, por força da
solicitação de redução de 100% (cem por cento) da aliquota, com base no Acordo de
Complementação Econômica n.° 18, artigos 1 a 4, homologado pelo Decreto n.°
550/92. O que demonstra, suficientemente, que não houve prejuízo o ao erário.
Outrossim, conforme DI n° 09/0650443-5, de 25/5/2009, os 51 volumes faltantes foram
efetivamente importados, e os tributos novamente recolhidos,
Assim, resta comprovado que não houve extravio, sendo que os tributos foram
recolhidos por duas vezes, sobre esses 51 volumes.
Afirma que a única infração possível seria a comprovação tardia da chegada dos 51
volumes ao local de destino, por força da interpretação analógica do próprio
Regimento Aduaneiro, que importaria na desclassificação da pena de multa imposta.,
nos termos do art.702, V,"b" do Decreto 5679/09.
Caso não sejam acolhidos os pedidos, que seja exonerado o imposto de importação por
força da redução de aliquota em razão do ACE n° 18.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ),
por meio do Acórdão no 16-84.159, de 19 de setembro de 2018, julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido, nos seguintes termos:
DA VISTORIA ADUANEIRA
De acordo com o termo de vistoria (fls. 25 e ss.) constatou-se o extravio de 51 caixas de
mercadorias das 141 declaradas na DI n° 09/0459561-1, sendo localizadas apenas 90
caixas.
Em sua defesa a interessada alega que não houve o embarque de 51 caixas das 141
declaradas. No entanto não há prova de que tal fato ocorreu.
Da análise dos documentos acostados aos autos, temos:
a) no manifesto internacional (fls. 43) AR n° 463.009171 estão declaradas 141
caixas:(...)
b) na CRT Carta de Porte Internacional AR 463.022388 (fls. 45) estão declaradas 141
caixas:(...)
c) E na cópia da DI n° 09/0459561-1 (fls. 26 e ss.), foram declaradas 141 caixas:(...)
Ou seja, de acordo com os documentos acostados aos autos, foram transportadas e
declaradas 141 caixas de mercadorias.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721734/2009-46

Consulta ao sistema Siscomex indica que a DI n 09/0459561-1 foi retificada, passando
a constar as seguintes informações:
EM CUMPRIMENTO A INTIMAÇÃO FEITA, ESTAMOS RETIFICANDO A
PRESENTE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO CORRIGINDO A QUANTIDADE
CORRETA DE MERCADORIAS QUE INGRESSARAM NO PAÍS ALTERANDO ASSIM
PESO LIQUIDO, PESO BRUTO, VALOR VMLD. QUANTIDADES E PESO DAS
ADIÇÕES 001A 006. INFORMAMOS TAMBÉM QUE A FALTA FOI DETECTADA NO
MOMENTO DA BAIXA EM DEPÓSITO DA MERCADORIA, O IMPORTADOR
OPTOU
PELA
VISTORIA
ADUANEIRA
A
FIM
DE
APURAR
A
RESPONSABILIDADE,
ONDE
OCORREU
A
ABERTURA
DE
PROCESSO
NR.11075.000493/2009-77 E COMPROVADO O EXTRAVIO DOS 51 VOLUMES
SENDO RESPONSABILIZADO A TRANSPORTADORA EXPRESSO MERCURIO S/A
PELA FALTA DESCRITA ABAIXO.:
ADIÇÃO 001: MERCADORIAS EXTRAVIADAS
COD. PRODUTO: 609 - 1.272 UNIDADES (CAIXASNR. 67 A 83 E 140)
COD. PRODUTO: 4104 - 53 UNIDADES ( CAIXAS NR. 67)
COD. PRODUTO: 4105 - 37 UNIDADES (CAIXA NR.102 E 139)
COD. PRODUTO: 4233 - 28 UNIDADES (CAIXASNR.141)
VALOR VMCV: US$ 16.473,54 PESO LÍQUIDO: 414,43
ADIÇÃO 002: MERCADORIAS EXTRAVIADAS
COD. PRODUTO: 3007 - 1.000 UNIDADES (CAIXA NR. 105 A 110 E
121 A 125 )
COD. PRODUTO: 3058 - 250 UNIDADES (CAIXA NR. 88 A 90 E 121)
VALOR VMCV: US$ 15.210,00 PESO LÍQUIDO: 320,50
ADIÇÃO 003: MERCADORIAS EXTRAVIADAS
COD. PRODUTO: 625 - 71 UNIDADES (CAIXA NR. 102 E 139)
VALOR VMCV: US$ 728,46 PESO LÍQUIDO: 28,40
ADIÇÃO 004: MERCADORIAS EXTRAVIADAS
COD. PRODUTO: 4321 - 404 UNIDADES (CAIXA NR. 31A 39)
VALOR VMCV: US$ 6.084,24 PESO LÍQUIDO: 193,92
ADIÇÃO 005: MERCADORIAS EXTRAVIADAS
COD. PRODUTO: 4322 - 56 UNIDADES (CAIXA NR. 44)
VALOR VMCV: US$ 732,48 PESO LÍQUIDO: 23,80
ADIÇÃO 006: MERCADORIAS EXTRAVIADAS
COD. PRODUTO: 3009 - 226 UNIDADES (CAIXA NR. 111A 1116)
VALOR VMCV: US$ 3.688,32 PESO LÍQUIDO: 135,60
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721734/2009-46

Ou seja o tratamento dado às 51 caixas faltantes na DI n° 09/0459561-1 foi de
extravio.
A INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF n° 680, de 02 de OUTUBRO de 2006, que disciplina
o despacho aduaneiro de importação, estabelece: (...)
Da leitura dos dispositivos legais depreende-se a "carta de correção" é o meio correto
para regularização da documentação que instrui o despacho de importação.
No caso em tela não há informação de que foi apresentada carta de correção
confirmando a informação da defesa de que houve apenas o transporte de 90 caixas
das 141 declaradas. Assim, smj. a documentação dos autos confirma que o interessado
transportou as 141 caixas declaradas inicialmente na DI n° 09/0459561-1, sendo que
foram entregues apenas 90 caixas.
Também a alegação da defesa de que os tributos já foram recolhidos por ocasião do
registro da DI, e não cabe sua exigência em caso de vistoria não procede, uma vez que
os mesmos foram recolhidos pelo importador.
(...)
Desta feita, verifica-se que os tributos recolhidos pelo importador no registro da
declaração de importação podem ser objeto de pedido de restituição pelo mesmo, não
se prestando para afastar a exigência dos tributos em razão da constatação de extravio.
Outrossim, a legislação também confere ao transportador a responsabilidade, para
efeitos fiscais, no caso de extravio das mercadorias sob sua custódia, como verificado
na vistoria aduaneira.
Quanto a alegação da interessada de que houve a importação dos 51 volumes faltantes,
conforme DI n° 09/0650443-5, de 25/5/2009, tal fato trata-se de outra operação de
importação, não se prestando para elidir a ocorrência deste extravio.
(...)
A alegação do interessado de que caberia a aplicação da penalidade capitulada no
inciso V, "b" do art 702 do regulamento aduaneiro não procede, uma vez que o texto
legal refere-se a comprovação de chegada de mercadoria fora do prazo, o que não é o
caso,como se vê abaixo:
(...)
Concluiu se que, caracterizado o extravio, cabe ao responsável, no caso o
transportador o recolhimento dos tributos e penalidades correspondentes, como
efetivado neste processo.
DA REDUÇÃO DE IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Ao final o transportador requer o benefício da redução do imposto sobre a importação
em razão do ACE n° 18, uma vez que as mercadorias tem origem argentina.
Ocorre que o Decreto n° 6759/09 estabelece:
Art. 665. Observado o disposto na alínea "c" do inciso IIdo art. 73, o valor do
imposto de importação referente a mercadoria avariada ou extraviada será
calculado à vista do manifesto ou dos documentos de importação (Decreto-Lei n°
37, de 1966, art. 112, caput).
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721734/2009-46

§ 1o Se os dados do manifesto ou dos documentos de importação forem insuficientes,
o cálculo terá por base o valor de mercadoria contida em volume idêntico, da
mesma partida (Decreto-Lei n° 37, de 1966, art. 112, caput).
§ 2o Se, pela imprecisão dos dados, a mercadoria puder ser classificada em mais de
um código da Nomenclatura Comum do Mercosul, será adotado o de alíquota mais
elevada (Decreto-Lei n° 37, de 1966, art. 112, parágrafo único).
§ 3°No cálculo de que trata este artigo, não será considerada isenção ou redução
de imposto que beneficie a mercadoria extraviada. (Redação dada pelo Decreto n°
8.010, de 2013)
Art. 666. Observado o disposto no § 1o do art. 238 e no inciso II do art. 252, o valor
do Imposto sobre Produtos Industrializados, da contribuição para o PIS/PASEP-
Importação e da COFINS-Importação será calculado com base nos arts. 239 e 253.
(grifo meu)
Desta forma, a legislação especificamente afasta qualquer isenção/redução que
beneficie mercadoria extraviada.
O fato se subsume à norma, Caracterizada a infração cabível a exigência dos tributos e
penalidades correspondentes.
Diante do exposto, conheço da impugnação por tempestiva, para no mérito julgá-la
improcedente, mantendo a totalidade do credito tributário lançado.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que:
a) demonstrou que a carga complementar - 51 volumes relacionados à DI n° 09/0450561-
0, na verdade, sequer foi embarcada e, por isso, não poderia ser responsabilizada pelo suposto extravio
das cargas;
b) após constatado que parte da carga não havia sido embarcada, a Recorrente, com seus
próprios recursos, transportou as mercadorias faltantes e procedeu ao adimplemento dos tributos sobre
elas incidentes;
c) não compete à autoridade julgadora valer-se unicamente de declarações para afastar as
razões de defesa da Recorrente. A Recorrente comprovou que, no embarque da carga, foi detectada a falta
de parte dos produtos declarados na DI e, na sequência, adotou os procedimentos necessários ao
transporte da carga remanescente;
d) cabe ao Fisco Federal envidar todos os esforços no sentido de transparecer a realidade
dos fatos, de forma a possibilitar a constatação da ocorrência ou não do fato gerador do tributo;
e) se houve recolhimento dos tributos, no que se inclui o próprio II (mesmo desonerado
em decorrência da aplicação do ACE n° 18), não há que se responsabilizar a Recorrente pelo crédito
tributário ora em cobro;
f) se superados os argumentos acima em defesa da extinção integral do crédito tributário,
requer-se o reenquadramento da penalidade ora aplicada ao disposto no art. 702, inc. V, "b" do
Regulamento Aduaneiro; ou, ao menos, a redução da penalidade para patamar razoável e não
confiscatório.
É o relatório.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721734/2009-46

Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 01/11/2018, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 03/10/2018. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade do
v. acórdão recorrido, por supostamente ter desconsiderado os aspectos fáticos trazidos na
impugnação.
Para tanto, apresenta os seguintes argumentos:
[...] em sua defesa, a Recorrente demonstrou que a carga complementar - 51 volumes
relacionados à DI n° 09/0450561-0, na verdade, sequer foi embarcada e, por isso, não
poderia ser responsabilizada pelo suposto extravio das cargas.
Ademais, após constatado que parte da carga não havia sido embarcada, a Recorrente,
com seus próprios recursos, transportou as mercadorias faltantes e procedeu ao
adimplemento dos tributos sobre elas incidentes.
A r. decisão recorrida, por sua vez, apoiou-se nas declarações constantes do
Conhecimento de Transporte Internacional por Rodovia - Carta de Porte Internacional,
DI original, DI retificadora para concluir que a Recorrente deve sim ser
responsabilizada pelo suposto extravio.
Ora, Ilmos. Conselheiros, não compete à autoridade julgadora valer-se unicamente de
declarações para afastar as razões de defesa da Recorrente. A Recorrente comprovou
que, no embarque da carga, foi detectada a falta de parte dos produtos declarados na
DI e, na sequência, adotou os procedimentos necessários ao transporte da carga
remanescente.
A verdade é que todo processo administrativo fiscal tem o específico objetivo de
apurar, com exatidão, os fatos ensejadores da incidência tributária previamente
delimitada em lei. Sendo assim, como corolário do princípio da legalidade, o auto de
infração (e o processo administrativo dele decorrente) tem de se pautar em outro
princípio fundamental: o da verdade material.
Assim, cabe ao Fisco Federal envidar todos os esforços no sentido de transparecer a
realidade dos fatos, de forma a possibilitar a constatação da ocorrência ou não do fato
gerador do tributo.
(...)
Corrobora o exposto, diversos julgados desse E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais no sentido de que o processo administrativo federal é regido pelo princípio da
verdade material. A partir disso, conclui-se que as provas produzidas pelas partes
devem ser aceitas para a confirmação ou não da efetiva ocorrência do fato gerador do
tributo:
(...)
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721734/2009-46

Assim, nas palavras do jurista MARCOS VINÍCIUS NEDER, o "processo fiscal tem por
finalidade garantir a legalidade da apuração da ocorrência do fato gerador e a
constituição do crédito tributário, devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de
fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista na norma e, em caso de impugnação do
contribuinte, verificar aquilo que é realmente verdade, independentemente do alegado e
provado".
Ante o exposto, tendo em conta que a r. decisão desconsiderou os aspectos fáticos
trazidos pela Recorrente, requer-se o provimento do presente Recurso Voluntário,
bastante a ensejar o reconhecimento da nulidade da r. decisão de primeira instância.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Com a devida vênia, o v. acórdão recorrido não deixou de apreciar os aspectos
fáticos trazidos na impugnação, tendo analisado detidamente as questões de fato e de direito
apresentadas pela recorrente, inclusive, a alegação de que a carga complementar - 51 volumes
relacionados à DI n° 09/0450561-0 - não teria sido embarcada, o que afastaria a responsabilidade
da recorrente pelo suposto extravio.
Por oportuno, transcrevo os trechos do v. acórdão recorrido que analisaram a
referida alegação:
De acordo com o termo de vistoria (fls. 25 e ss.) constatou-se o extravio de 51 caixas de
mercadorias das 141 declaradas na DI n° 09/0459561-1, sendo localizadas apenas 90
caixas.
Em sua defesa a interessada alega que não houve o embarque de 51 caixas das 141
declaradas. No entanto não há prova de que tal fato ocorreu.
Da análise dos documentos acostados aos autos, temos:
a) no manifesto internacional (fls. 43) AR n° 463.009171 estão declaradas 141
caixas:(...)
b) na CRT Carta de Porte Internacional AR 463.022388 (fls. 45) estão declaradas 141
caixas:(...)
c) E na cópia da DI n° 09/0459561-1 (fls. 26 e ss.), foram declaradas 141 caixas:(...)
Ou seja, de acordo com os documentos acostados aos autos, foram transportadas e
declaradas 141 caixas de mercadorias.
Consulta ao sistema Siscomex indica que a DI n 09/0459561-1 foi retificada, passando
a constar as seguintes informações:
EM CUMPRIMENTO A INTIMAÇÃO FEITA, ESTAMOS RETIFICANDO A
PRESENTE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO CORRIGINDO A QUANTIDADE
CORRETA DE MERCADORIAS QUE INGRESSARAM NO PAÍS ALTERANDO ASSIM
PESO LIQUIDO, PESO BRUTO, VALOR VMLD. QUANTIDADES E PESO DAS
ADIÇÕES 001A 006. INFORMAMOS TAMBÉM QUE A FALTA FOI DETECTADA NO
MOMENTO DA BAIXA EM DEPÓSITO DA MERCADORIA, O IMPORTADOR
OPTOU
PELA
VISTORIA
ADUANEIRA
A
FIM
DE
APURAR
A
RESPONSABILIDADE,
ONDE
OCORREU
A
ABERTURA
DE
PROCESSO
NR.11075.000493/2009-77 E COMPROVADO O EXTRAVIO DOS 51 VOLUMES
SENDO RESPONSABILIZADO A TRANSPORTADORA EXPRESSO MERCURIO S/A
PELA FALTA DESCRITA ABAIXO.:
ADIÇÃO 001: MERCADORIAS EXTRAVIADAS
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721734/2009-46

COD. PRODUTO: 609 - 1.272 UNIDADES (CAIXASNR. 67 A 83 E 140)
COD. PRODUTO: 4104 - 53 UNIDADES ( CAIXAS NR. 67)
COD. PRODUTO: 4105 - 37 UNIDADES (CAIXA NR.102 E 139)
COD. PRODUTO: 4233 - 28 UNIDADES (CAIXASNR.141)
VALOR VMCV: US$ 16.473,54 PESO LÍQUIDO: 414,43
ADIÇÃO 002: MERCADORIAS EXTRAVIADAS
COD. PRODUTO: 3007 - 1.000 UNIDADES (CAIXA NR. 105 A 110 E
121 A 125 )
COD. PRODUTO: 3058 - 250 UNIDADES (CAIXA NR. 88 A 90 E 121)
VALOR VMCV: US$ 15.210,00 PESO LÍQUIDO: 320,50
ADIÇÃO 003: MERCADORIAS EXTRAVIADAS
COD. PRODUTO: 625 - 71 UNIDADES (CAIXA NR. 102 E 139)
VALOR VMCV: US$ 728,46 PESO LÍQUIDO: 28,40
ADIÇÃO 004: MERCADORIAS EXTRAVIADAS
COD. PRODUTO: 4321 - 404 UNIDADES (CAIXA NR. 31A 39)
VALOR VMCV: US$ 6.084,24 PESO LÍQUIDO: 193,92
ADIÇÃO 005: MERCADORIAS EXTRAVIADAS
COD. PRODUTO: 4322 - 56 UNIDADES (CAIXA NR. 44)
VALOR VMCV: US$ 732,48 PESO LÍQUIDO: 23,80
ADIÇÃO 006: MERCADORIAS EXTRAVIADAS
COD. PRODUTO: 3009 - 226 UNIDADES (CAIXA NR. 111A 1116)
VALOR VMCV: US$ 3.688,32 PESO LÍQUIDO: 135,60
Ou seja o tratamento dado às 51 caixas faltantes na DI n° 09/0459561-1 foi de
extravio.
A INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF n° 680, de 02 de OUTUBRO de 2006, que disciplina
o despacho aduaneiro de importação, estabelece: (...)
Da leitura dos dispositivos legais depreende-se a "carta de correção" é o meio correto
para regularização da documentação que instrui o despacho de importação.
No caso em tela não há informação de que foi apresentada carta de correção
confirmando a informação da defesa de que houve apenas o transporte de 90 caixas
das 141 declaradas. Assim, smj. a documentação dos autos confirma que o interessado
transportou as 141 caixas declaradas inicialmente na DI n° 09/0459561-1, sendo que
foram entregues apenas 90 caixas.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721734/2009-46

Veja-se que o v. acórdão recorrido analisou a alegação de que não houve o
embarque de 51 caixas das 141 declaradas, entretanto, entendeu que não há prova nos autos de
que tal fato tenha efetivamente ocorrido.
Ademais, após elencar as provas que fundamentam o seu entendimento, concluiu
que “[...] a documentação dos autos confirma que o interessado transportou as 141 caixas
declaradas inicialmente na DI n° 09/0459561-1, sendo que foram entregues apenas 90 caixas”,
restando configurado, por conseguinte, o extravio.
Desta forma, é certo que o inconformismo da recorrente com o entendimento
adotado no v. acórdão recorrido não gera por si só a nulidade da decisão, especialmente quando
houve uma detida análise da questão posta em julgamento, devendo as suas razões de
insurgência serem apreciadas quando do julgamento do mérito do presente recurso.
Destaque-se também que a observância ao princípio da verdade material não
transfere o ônus da prova ao julgador, incumbindo ao recorrente o ônus de comprovar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito tributário ou penalidade
pecuniária constituídos, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do v. acórdão
recorrido.
DA RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELO EXTRAVIO E DA
SUPOSTA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO
Além dos argumentos transcritos no tópico anterior – que serão apreciados agora
em sede de julgamento de mérito - a recorrente pleiteia a anulação da autuação, com base nos
seguintes argumentos:
A ausência de prejuízo ao Erário decorre do fato de que, após deflagrado o erro no
embarque da carga, as mercadorias consubstanciadas nos 51 volumes indicadas na DI
original foram importadas e, naquela ocasião, se submeteram a todos os tributos.
O próprio Regulamento Aduaneiro, em seu art. 660 (com redação vigente à época dos
fatos), estabelece que, em casos de extravio ou avaria, compete ao responsável a
indenização da Fazenda Nacional pelo valor do imposto que deixar de ser recolhido:
"Art. 660. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será
de quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela
autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de
importação que, em conseqüência, deixar de ser recolhido, ressalvado o
disposto no art. 655".
Assim é que, se houve recolhimento dos tributos, no que se inclui o próprio II (mesmo
desonerado em decorrência da aplicação do ACE n° 18), não há que se responsabilizar
a Recorrente pelo crédito tributário ora em cobro.
Feitas tais considerações e comprovado o pagamento dos tributos que recaem sobre a
importação, requer-se o provimento do presente Recurso Voluntário a fim de que seja
determinado o cancelamento do débito fiscal e encargos.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721734/2009-46

Em breve síntese, a recorrente alega que não houve o extravio da mercadoria
relativa à DI no 09/0459561-1, uma vez que a quantidade tida por extraviada não teria sido
efetivamente embarcada. Ainda, sustenta que não houve prejuízo ao erário, em razão de ter sido
realizada a posterior importação das referidas mercadorias, registrada sob a DI no 09/0650443-5,
com o devido recolhimento dos tributos correspondentes.
É inegável que, sendo demonstrado que não houve o embarque da mercadoria,
deveria ser afastada a apuração do extravio e as exigências tributárias e sancionadoras
correspondentes, por inexistir subsunção do fato à norma.
Ocorre que, além de constar no manifesto internacional AR n° 463.009171 (fl.
43), na CRT Carta de Porte Internacional AR 463.022388 (fl. 45) e na cópia da DI n°
09/0459561-1 (fls. 26 e ss.), a declaração de importação de 141 caixas, o extravio foi verificado
pelo depositário (fl. 35) e foi objeto de vistoria aduaneira.
No Termo de Vistoria Aduaneira (fl.25), restou constatado o extravio de 51
caixas, não encontradas após confrontação com o Packing-list, sendo imputado como
responsável pela avaria detectada a empresa transportadora, ora recorrente. É importante destacar
que os representantes do importador, do depositário e da recorrente participaram da referida
vistoria e, pelo que consta do termo, o representante da recorrente não apresentou qualquer prova
excludente de responsabilidade, conforme lhe é facultado pelo artigo 664 do Decreto no 6.759/09
(Regulamento Aduaneiro).
Somado a isto, como bem analisado pelo v. acórdão recorrido, em consulta ao
sistema Siscomex, verifica-se que a DI no 09/0459561-1 foi retificada, passando a constar as
seguintes informações:
EM CUMPRIMENTO A INTIMAÇÃO FEITA, ESTAMOS RETIFICANDO A
PRESENTE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO CORRIGINDO A QUANTIDADE
CORRETA DE MERCADORIAS QUE INGRESSARAM NO PAÍS ALTERANDO ASSIM
PESO LIQUIDO, PESO BRUTO, VALOR VMLD. QUANTIDADES E PESO DAS
ADIÇÕES 001A 006. INFORMAMOS TAMBÉM QUE A FALTA FOI DETECTADA
NO
MOMENTO
DA
BAIXA
EM
DEPÓSITO
DA
MERCADORIA,
O
IMPORTADOR OPTOU PELA VISTORIA ADUANEIRA A FIM DE APURAR A
RESPONSABILIDADE, ONDE OCORREU A ABERTURA DE PROCESSO
NR.11075.000493/2009-77 E COMPROVADO O EXTRAVIO DOS 51 VOLUMES
SENDO RESPONSABILIZADO A TRANSPORTADORA EXPRESSO MERCURIO
S/A PELA FALTA DESCRITA ABAIXO.: (...) (Grifamos)
Ou seja, todas as informações e documentos que constam nos autos corroboram a
ocorrência do extravio.
Por outro lado, para afastar a ocorrência do extravio, a recorrente alega que as
mercadorias não foram embarcadas conforme declarado, tendo sido objeto de posterior
importação, e apresenta os seguintes documentos:
- Declaração de importação da Primeira Importação (fls. 95 a 102);
- Protocolo/Registro da Declaração de Importação da Primeira Importação (Fl. 104);
- Certificado de Origem do Mercosul – Primeira Importação (Fls. 106 a 108);
- Fatura Exportação – Primeira Importação (Fl. 110);
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721734/2009-46

- Lista de Embarque – Primeira Importação (Fls. 112 a 115);
- Conhecimento de Transporte Internacional por Rodovia – Primeira Importação (fl.
117);
- Declaração de importação - Segunda Importação (fls. 119 a 126);
- Protocolo/Registro da Declaração de Importação - Segunda Importação (Fls. 128 a
129);
- Certificado de Origem do Mercosul – Segunda Importação (Fls. 131 a 132);
- Fatura Exportação – Segunda Importação (Fl. 134);
- Lista de Embarque – Segunda Importação (Fls. 136 a 137);
- Conhecimento de Transporte Internacional por Rodovia – Segunda Importação (fls.
139 a 141);
Os referidos documentos apenas reiteram as informações já existentes nos autos a
respeito da primeira importação e comprovam a ocorrência de uma segunda importação, com a
mesma descrição e quantidade de mercadorias daquelas que foram tidas como extraviadas.
Não há qualquer prova do não embarque das 51 caixas relativas à primeira
importação, assim como, de que as mercadorias importadas na segunda operação seriam aquelas
que supostamente não teriam sido embarcadas na primeira importação.
Quanto ao princípio da verdade material, constantemente invocado no âmbito do
processo administrativo, é oportuno tecer algumas considerações.
Inicialmente, é pertinente relembrar a diferenciação estabelecida por Paulo de
Barros Carvalho entre fatos e objetos da experiência ou eventos. Os fatos seriam os enunciados
linguísticos sobre as coisas e os acontecimentos, sobre as pessoas e suas manifestações. Por sua
vez, os objetos da experiência são aquilo acerca do que faremos afirmações, aquilo sobre que
emitimos enunciados. (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo:
Saraiva, 2015. p.342)
Pela clareza e didática, merecem referência também as lições de Tércio Sampaio
Ferraz Jr.:
É preciso distinguir entre fato e evento. A travessia do Rubicão por Cesar é um evento.
Mas ‘Cesar atravessou o Rubicão’ é um fato. Quando, pois, dizemos que ‘é um fato que
Cesar atravessou o Rubicão’ conferimos realidade ao evento. ‘Fato’ não é pois algo
concreto, sensível, mas um elemento linguístico capaz de organizar uma situação
existencial como realidade. (FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do
direito. São Paulo: Atlas, 1991, p. 253.)
Tal distinção é relevante para percebermos que “[...] acontecido o evento, não há
como entrar em contato direto com ele, pois se esvaiu no tempo e no espaço. Sobram, apenas,
vestígios, marcas deixadas por aquele evento, as quais servem como base para construção do fato
jurídico e adequado desenvolvimento do processo de positivação” (TOMÉ, Fabiana Del Padre. A
prova no Direito Tributário. In Derecho Tributário – Tópicos Contemporâneos. Tradución de
Juan Carlos Panez Solórzano. Lima: Grijley, 2010).
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721734/2009-46

E mais, “[...] ou a mutação ocorrida na vida real é contada, fielmente, de acordo
com os meios de prova admitidos pelo sistema positivo, consubstanciando a categoria dos fatos
jurídicos (lícitos ou ilícitos, pouco importa) e da eficácia que deles se irradia; ou nada terá
acontecido de relevante para o direito, em termos de propagação de efeitos. (CARVALHO,
Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2008. p. 824).
Assim, é importante compreendermos que, infelizmente, a verdade real é
inalcançável, por pertencer apenas ao mundo fenomênico – dos eventos -, se esvaindo no tempo
e no espaço.
Da mesma forma, a aparente dicotomia existente entre a verdade material e a
verdade formal se revela apenas na exigência maior ou menor de um formalismo na aceitação
das provas, uma vez que ambas carecem de provas para sua apuração, existindo, na verdade,
apenas a “verdade” construída com base nas provas existentes/permitidas.
Neste cenário, não subsistem argumentos no sentido de que, em observância ao
princípio da verdade material, devem ser acolhidas alegações desprovidas de provas, uma vez
que o referido princípio demanda também a comprovação do fato alegado, sendo inconcebível o
reconhecimento de qualquer fato, seja para constituir ou desconstituir direitos ou deveres, sem o
devido lastro probatório.
Da mesma forma, reitera-se também que a observância ao princípio da verdade
material não transfere o ônus da prova ao julgador, incumbindo ao recorrente o ônus de
comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito tributário ou
penalidade pecuniária constituídos. Assim, se a parte apresenta indícios consistentes de um fato,
incumbe ao julgador avançar a partir desses elementos, mas a comprovação sempre deve partir
das evidências trazidas aos autos pelas partes. Inexistindo tais evidências, não há caminho a ser
percorrido pelo julgador.
No presente caso, além de não ter se utilizado da carta de correção, instrumento
adequado para regularização da documentação que instrui o despacho de importação – como
bem apontado no v. acórdão recorrido -, a recorrente não apresentou qualquer documento que
comprove que houve o transporte de apenas 90 caixas das 141 declaradas, o que impede, ainda
que se afaste qualquer formalismo, o reconhecimento do fato alegado.
Ademais, não subsiste o argumento de ausência de prejuízo ao fisco, vez que não
restou demonstrada a correlação entre as mercadorias objeto da segunda importação e àquelas
extraviadas na primeira, além de inexistir qualquer previsão legal de afastamento da indenização
exigida pelo extravio, em razão de posterior importação de mercadoria semelhante, com o
correspondente recolhimento dos tributos.
Além disto, os tributos recolhidos pelo importador no registro da declaração de
importação podem ser objeto de pedido de restituição, nos termos do artigo 28, inciso II, do
Decreto-lei no 37/66, não se prestando, por conseguinte, para afastar a exigência dos tributos em
razão da constatação de extravio.
DA CONSIDERAÇÃO DO BENEFÍCIO DE ALÍQUOTA ZERO NO
CÁLCULO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DEVIDO EM RAZÃO DO EXTRAVIO
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721734/2009-46

Quanto ao reconhecimento do benefício de alíquota zero do imposto sobre a
importação - II em razão do Acordo de Complementação Econômica n.° 18, artigos 1 a 4,
homologado pelo Decreto n.° 550/92, uma vez que as mercadorias extraviadas tinham origem
argentina, assim entendeu o v. acórdão recorrido:
[...] o Decreto n° 6759/09 estabelece:
Art. 665. Observado o disposto na alínea "c" do inciso IIdo art. 73, o valor do
imposto de importação referente a mercadoria avariada ou extraviada será
calculado à vista do manifesto ou dos documentos de importação (Decreto-Lei
n° 37, de 1966, art. 112, caput).
§ 1o Se os dados do manifesto ou dos documentos de importação forem
insuficientes, o cálculo terá por base o valor de mercadoria contida em volume
idêntico, da mesma partida (Decreto-Lei n° 37, de 1966, art. 112, caput).
§ 2o Se, pela imprecisão dos dados, a mercadoria puder ser classificada em mais
de um código da Nomenclatura Comum do Mercosul, será adotado o de alíquota
mais elevada (Decreto-Lei n° 37, de 1966, art. 112, parágrafo único).
§ 3°No cálculo de que trata este artigo, não será considerada isenção ou
redução de imposto que beneficie a mercadoria extraviada. (Redação dada pelo
Decreto n° 8.010, de 2013)
Art. 666. Observado o disposto no § 1o do art. 238 e no inciso II do art. 252, o
valor do Imposto sobre Produtos Industrializados, da contribuição para o
PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação será calculado com base nos
arts. 239 e 253. (grifo meu)
Desta forma, a legislação especificamente afasta qualquer isenção/redução que
beneficie mercadoria extraviada.
O fato se subsume à norma, Caracterizada a infração cabível a exigência dos tributos e
penalidades correspondentes.
Com a devida vênia, entendo que o referido entendimento merece ser reformado.
Apesar do artigo 665, § 3o, do Decreto no 6.759/09 estabelecer que, no cálculo do
imposto de importação referente a mercadoria extraviada, não será considerada isenção ou
redução de imposto que beneficie a mercadoria, entendo que o referido dispositivo incidiu em
ilegalidade ao extrapolar os limites previstos em lei.
Isto porque o Parágrafo único, do artigo 60, do Decreto-lei no 37/66, vigente à
época dos fatos, estabelecia que cabe ao responsável pelo extravio indenizar a Fazenda Nacional
do valor dos tributos que, em consequência, deixarem de ser recolhidos.
Diante disto, não poderia ter o Regulamento ultrapassado os limites estabelecidos
em lei, inovando o ordenamento jurídico no sentido de exigir indenização em valor maior do que
o previsto na lei que disciplina a matéria.
Neste sentido, é importante pontuar que, enquanto as leis constituem atos de
natureza originária (ou primária), o poder regulamentar possui natureza derivada (ou secundária),
sendo exercido somente à luz de lei existente. Assim, o escopo do Regulamento Executivo se
circunscreve somente a complementar a lei em sentido formal, sem permitir à Administração,
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721734/2009-46

por seu intermédio, alterá-la a pretexto de estar regulamentando-a. Se o fizer, cometerá abuso de
poder regulamentar, invadindo a competência do Legislativo.
Como bem explica Roque Carrazza:

Os regulamentos executivos não podem substituir as leis; tampouco suspender ou
dispensar sua observância. Pelo contrário, devem limitar-se a estabelecer os
pormenores normativos de ordem técnica que viabilizem o cumprimento das leis a
que se referem. Nessa medida, detalham os comandos legislativos, facilitando sua
aplicação aos casos concretos. [...] De conseguinte, não lhes é dado inovar
originariamente o ordenamento jurídico. Pelo contrário, devem guardar relação de
conformidade com a lei, imprimindo-lhes efeitos concretos. (CARRAZZA, Roque
Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Editora Malheiros,
30a ed, 2015, p. 412). (Grifamos)
Desta forma, tendo em vista que, ao determinar que não fosse considerado no
cálculo do imposto referente a mercadoria extraviada isenção ou redução que beneficie a
mercadoria, o regulamento extrapolou a sua competência, exigindo pagamento de valor superior
àquele previsto em lei, razão pela qual deve ser afastado o referido dispositivo, para o fim de
permitir a consideração do benefício de alíquota zero relativo ao II, no cálculo da indenização
devida, sob pena de se incorrer em ilegalidade.
Ademais, além do artigo 60, Parágrafo único, do Decreto-lei no 37/66 prever que
cabe ao responsável indenizar a Fazenda Nacional do valor dos tributos que deixaram de ser
recolhidos, também há a previsão no artigo 106, inciso II, alínea d, do mesmo Decreto-lei de
aplicação de multa de 50% sobre o valor do imposto incidente sobre a importação da mercadoria
ou o que incidiria se não houvesse isenção ou redução, de modo que a desconsideração da
isenção ou redução que beneficie a mercadoria, no cálculo do valor de imposto devido em razão
do extravio, também configura enriquecimento sem causa, configurando excessiva punição do
autuado.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário quanto a este
tópico, para o fim de determinar a consideração do benefício de alíquota zero previsto no ACE no
18, no cálculo do imposto de importação devido em razão do extravio.
DO REENQUADRAMENTO OU REDUÇÃO DA MULTA APLICADA
Em suas razões recursais, a recorrente requer, de forma subsidiária, o
reenquadramento da penalidade aplicada ao disposto no art. 702, inc. V, "b" do Regulamento
Aduaneiro; ou, ao menos, a redução da penalidade para patamar razoável e não confiscatório.
Inicialmente, destaco que não cabe a este Colegiado, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter
tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721734/2009-46

As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, sendo de todo inócuo suscitar tais alegações
na esfera administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena
de responsabilidade funcional.
Assim, estando previsto na lei a penalidade aplicável em caso de extravio de
mercadoria, não pode este colegiado deixar de aplicar ou reduzir a multa prevista, uma vez que
se estaria afastando a aplicação da lei, com base nos princípios supra mencionados.
Ademais, a alegação da recorrente de que caberia a aplicação da penalidade
capitulada no inciso V, "b" do art 702 do Regulamento Aduaneiro não procede, uma vez que o
texto legal se refere a comprovação, fora do prazo, da chegada de mercadoria, o que não ocorreu
no presente caso.
Diante do exposto, restando devidamente comprovada a ocorrência do extravio de
mercadoria, inclusive apurado em ato de vistoria aduaneira, deve ser aplicada a penalidade
prevista no artigo 106, inciso II, alínea d, do Decreto-Lei n° 37/66.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeita a preliminar
de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para o fim de
determinar a consideração do benefício de alíquota zero previsto no ACE no 18, no cálculo do
imposto de importação devido em razão do extravio.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 242
DF CARF MF
Original